Tribunal: TJDFT
Processo: 0005180-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PRIVILÉGIO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES DE ESPÉCIES DIVERSAS (DETENÇÃO E RECLUSÃO). IMPOSSIBILIDADE.
I – Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente quando corroborados por outros elementos de prova.
II – Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da substância entorpecente que o réu tinha em depósito, da forma de apresentação das drogas apreendidas (porções fracionadas), da localização de dinheiro, da apreensão de balança de precisão, da perícia do celular apreendido com o réu contendo diálogos referente à comercialização de drogas, além de todas as circunstâncias do caso concreto.
III – Não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício, não subsistindo a tese de que a droga apreendida seria somente para consumo pessoal.
IV – Mantém-se a análise desfavorável do art. 42 da Lei de Drogas quando verificada a natureza nociva bem com a quantidade expressiva da droga apreendida.
V – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VI – Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
VII – Se o acervo probatório indica, sem margem à dúvida, que o réu se dedicava à atividade criminosa, não pode ser agraciado com a causa de redução disposta no artigo 33, § 4o, da LAD.
VIII – Inaplicável a regra do concurso formal entre penas de espécies diferentes (reclusão e detenção), devendo-se aplicar regime de cumprimento de pena específicos para cada uma delas.
IX – O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como no artigo 63 da Lei no 11.343/2006.
X – Recurso conhecido e não provido.